Tribunal: TJDFT
Processo: 0723950-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA AFONSO RODRIGUES e MANUEL PIRES RODRIGUES, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu pedido liminar em ação de despejo. Verifica-se, dos autos de origem, que houve realização de diligências para a localização da requerida (ID 178041901). Assim, intime-se a agravante para que apresente, no prazo de 15 dias, endereço atualizado da agravada. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411